Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-96.2024.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800685-96.2024.8.14.0056

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada em favor de paciente que necessitava de procedimento cirúrgico e acompanhamento médico especializado. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposta perda superveniente do objeto, após o cumprimento da tutela provisória de urgência que determinara aos entes públicos a realização do tratamento indicado. O recorrente sustentou que a obrigação foi apenas parcialmente cumprida e que a efetivação da liminar não afasta a necessidade de julgamento definitivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de tutela provisória de urgência em demanda de saúde enseja a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se permanece o interesse processual para apreciação definitiva do pedido formulado na ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto exige a satisfação integral da pretensão deduzida em juízo, circunstância que deve ser demonstrada de forma efetiva e inequívoca.

A tutela provisória de urgência possui natureza precária e provisória, razão pela qual seu cumprimento não esgota o objeto da demanda nem substitui o julgamento definitivo do mérito.

O interesse processual subsiste após a efetivação da liminar, pois a medida antecipatória depende de posterior confirmação ou revogação por decisão final proferida com cognição exauriente.

O cumprimento de ordem judicial concedida em tutela antecipada não implica, por si só, perda do objeto da ação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

As demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde exigem apreciação definitiva do mérito, especialmente quando a prestação estatal foi obtida por força de determinação judicial e houve resistência prévia dos entes demandados.

A extinção prematura do processo esvazia a função jurisdicional, impede a formação da coisa julgada material e desconsidera a relevância jurídica da tutela anteriormente deferida e cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela provisória de urgência não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto da demanda.

A tutela antecipada possui natureza provisória e exige posterior apreciação definitiva do mérito para confirmação ou revogação dos seus efeitos.

O interesse processual permanece presente após o cumprimento da liminar, especialmente em ações voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

A extinção do processo sem resolução do mérito é indevida quando a pretensão deduzida em juízo não foi definitivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 304, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp nº 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, com pedido de tutela provisória de urgência, em favor de ORIVAL BARBOSA TAVARES, narrando que o paciente necessitava, com urgência, de procedimento cirúrgico e acompanhamento médico especializado, conforme documentação médica acostada aos autos.

Inicialmente, sobreveio decisão concessiva da tutela provisória de urgência, determinando que o ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Saúde, e o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA submetessem o paciente ao procedimento cirúrgico indicado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, assegurando, ainda, translado e acompanhante, se necessário, em unidade pública ou particular, às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

O Estado do Pará e o Município demandado apresentaram contestação, ao que o Ministério Público apresentou réplica, rebatendo as preliminares e teses de mérito suscitadas, bem como ressaltando a imprescindibilidade da manutenção da tutela deferida e a inexistência de perda do objeto.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO.
Trata-se de Ação Civil Pública Ministério Público do Pará move em face de Estado do Pará. A parte requerida informou o cumprimento da decisão deferida em tutela de urgência e prestou o atendimento médico ao autor – ids 131778795 e seguintes. É o Relatório. Passo a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
. O feito deve ser extinto. Não há mais o que se falar em análise do mérito na medida em que o Estado procedeu com o atendimento médico pretendido.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto e diante de tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
por não haver mais objeto. Havendo custas em aberto, cancele e arquive-se, Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. ”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id.34439800). No mérito, aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda do objeto, argumentando que não houve o cumprimento integral da obrigação imposta na tutela de urgência. Sustenta que, conforme documento de alta hospitalar juntado aos autos, o paciente foi diagnosticado com fratura do processo transverso direito de L5, fratura linear de sacro à direita e tumoração em mediastino posterior direito, paravertebral, com suspeita de schwannoma, havendo recomendação expressa de acompanhamento ambulatorial especializado, inclusive ortopédico, bem como sessões de fisioterapia, a serem realizadas no Hospital Metropolitano ou na rede básica de saúde.

Afirma, assim, que o cumprimento da liminar ocorreu apenas de forma parcial, restrito à internação emergencial, não abrangendo o tratamento completo e contínuo exigido pelo quadro clínico do paciente, persistindo o objeto da ação, que envolve a garantia de acompanhamento terapêutico ambulatorial e fisioterápico.

Defende que a concessão da tutela antecipada não exaure a tutela jurisdicional, sendo imprescindível sua confirmação por sentença de mérito, citando precedentes desta Corte que rejeitam a preliminar de perda do objeto quando há mero cumprimento provisório da decisão liminar.

Aduz, ainda, que a competência para prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, incumbindo ao Estado e ao Município assegurar, em sua plenitude, o direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão e confirmação da tutela de urgência, haja vista a probabilidade do direito, evidenciada pela proteção constitucional ao direito à saúde, e o perigo de dano, consistente na necessidade de acompanhamento especializado para averiguação da gravidade da tumoração diagnosticada, cuja demora pode agravar o quadro clínico do paciente.

Argumenta que o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que a liminar esgotaria o objeto da ação, com base no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, não se aplica às demandas relativas ao direito à saúde, sobretudo quando presente risco à vida ou à integridade física do paciente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a confirmação da tutela de urgência concedida e a consequente condenação do Estado do Pará a fornecer as consultas, tratamentos e exames necessários ao paciente ORIVAL BARBOSA TAVARES.

Posteriormente, certificou-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelos requeridos (id.34439804).

Instada a se manifestar em segundo grau, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível, por meio da Procuradora Maria do Socorro Pamplona Lobato, ratificou integralmente as razões de apelação apresentadas pelo órgão ministerial de origem, entendendo desnecessária nova manifestação como custos iuris, à luz do artigo 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, devolvendo os autos à Relatoria para julgamento (id.
35421253)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por suposta perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, impõe-se registrar que a extinção do feito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, pressupõe a efetiva e integral satisfação da pretensão deduzida em juízo, de modo a tornar desnecessária a prestação jurisdicional de mérito. Não se trata de fórmula vazia, mas de categoria processual que exige rigorosa aferição da realidade fática e do alcance do provimento judicial anteriormente concedido.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de ORIVAL BARBOSA TAVARES, com o objetivo de assegurar a realização de procedimento cirúrgico e o acompanhamento médico especializado necessário ao seu quadro clínico, tendo sido deferida tutela provisória de urgência determinando aos entes demandados a imediata adoção das providências cabíveis, inclusive sob pena de multa diária.

O juízo a quo extinguiu o processo sob o fundamento de que o Estado teria procedido com o atendimento médico pretendido, entendendo, assim, exaurido o objeto da demanda.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (Grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – (Grifei).

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). (Grifei).

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância jurídica da tutela judicialmente deferida e efetivada por força do processo, não sendo razoável presumir que a internação teria ocorrido independentemente da ordem judicial, mormente diante da omissão previamente demonstrada nos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026